Tribunal: TJSP
Processo: 1002640-91.2022.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Repasse de Verbas Públicas
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca – Condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Cerceamento de defesa não caracterizado – Rejeição das alegações de inépcia da inicial e de prescrição – Limitação da amplitude da atuação

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Santa Casa de Misericórdia de Casa Branca – Condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Cerceamento de defesa não caracterizado – Rejeição das alegações de inépcia da inicial e de prescrição – Limitação da amplitude da atuação jurisdicional sobre o mérito da decisão da Corte de Contas – Ausência de prova de qualquer ilegalidade na decisão administrativa – Atualização monetária – Adequação – Incidência do IPCA-E no período anterior à EC 113/2021 – Recurso parcialmente provido.